Tribunal: TJDFT
Processo: 0704182-13.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:
Tráfico de drogas. Desobediência. Pena-base. Fração.
1 - Não há crime de desobediência na conduta daquele que, flagrado comercializando drogas, foge para garantir a impunidade do crime. Trata-se de post factum impunível.
2 - As provas – denúncias de tráfico de drogas no local dos fatos, depoimentos harmônicos dos policiais que monitoraram a região e registraram o réu vender porções de crack aos usuários, além da apreensão de porção de droga em poder do usuário e dinheiro em poder do réu – são suficientes para demonstrar o tráfico de drogas.
3 – O e. STJ tem admitido, para aumento da pena-base, por circunstância judicial desfavorável, adotar as frações de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, e 1/6 da pena mínima em abstrato, assim como não adotar nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea e concreta, baseada na discricionariedade vinculada do julgador. Desproporcional a fração adotada, reduz-se a pena-base.
4 - Apelação provida em parte.